Tribunal: TJMT
Processo: 1025729-33.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1025729-33.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Emprego irregular de verbas ou rendas públicas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[DANIEL LEON BIALSKI - CPF: 151.546.648-50 (ADVOGADO), LUIS FELIPE D ALOIA - CPF: 232.918.178-77 (IMPETRANTE), DANIEL LEON BIALSKI - CPF: 151.546.648-50 (IMPETRANTE), GUSTAVO ALVARES CRUZ - CPF: 421.211.018-02 (IMPETRANTE), OSMAR LINARES MARQUES - CPF: 277.713.648-37 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA MT (IMPETRADO), LUIS FELIPE D ALOIA - CPF: 232.918.178-77 (ADVOGADO), GUSTAVO ALVARES CRUZ - CPF: 421.211.018-02 (ADVOGADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PAOLA DE ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 694.973.621-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RAILSON CAMPOS DE SOUZA - CPF: 023.607.231-54 (TERCEIRO INTERESSADO), URBANO DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 009.230.479-64 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO PODVAL - CPF: 091.803.218-01 (ADVOGADO), ROBERTO PODVAL - CPF: 091.803.218-01 (IMPETRANTE), MARCELO GASPAR GOMES RAFFAINI - CPF: 220.278.788-74 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO SILVEIRA BERALDO - CPF: 326.354.408-08 (ADVOGADO), DANIEL ROMEIRO - CPF: 220.928.428-70 (ADVOGADO), VIVIANE SANTANA JACOB RAFFAINI - CPF: 327.805.368-02 (ADVOGADO), MARIANA CALVELO GRACA - CPF: 395.784.878-43 (ADVOGADO), ISABELA PRADINES COELHO GUARITA SABINO - CPF: 091.934.446-13 (ADVOGADO), GISELA SILVA TELLES - CPF: 224.693.808-20 (ADVOGADO), LARISSA RODRIGUES PETTENGILL - CPF: 038.949.931-54 (ADVOGADO), JANAINA FERREIRA - CPF: 403.637.158-43 (ADVOGADO), CAMILA CRIVILIN DE ALMEIDA - CPF: 122.967.057-23 (ADVOGADO), ROSELLE ADRIANE SOGLIO - CPF: 268.208.528-86 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,REJEITOU A PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA E NO MÉRITO DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO – FALTA DE INTIMAÇÃO PARA MANIFESTAR

ANTES DA DECRETAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES – AFRONTA AO ART. 282, § 3º DO CPP – IMPROCEDENTE – DESNECESSIDADE DE OITIVA DO REQUERIDO

– EVIDENCIADA A URGÊNCIA E O PERIGO DE INEFICÁCIA DA MEDIDA – PRELIMINAR REJEITADA – TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL EM RAZÃO DA FALTA DE JUSTA CAUSA – INVIABILIDADE – VIA ESTREITA DO
MANDAMUS
QUE INADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ATIPICIDADE DA CONDUTA NÃO COMPROVADA DE FORMA INCONTESTÁVEL – NEGATIVA DE AUTORIA – INADMISSIBILIDADE – ASSERÇÃO QUE VERSA SOBRE O MÉRITO DA AÇÃO PENAL – MATÉRIA QUE DEMANDA ANÁLISE PROFUNDA E VALORATIVA DA PROVA – VEDADA NA ESTREITA DO
WRIT –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A OCUPAÇÃO PROVISÓRIA DE BENS, PESSOAL E SERVIÇO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA E APLICOU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – IMPERTINÊNCIA – PODER GERAL DE CAUTELA – MOTIVAÇÃO IDÔNEA E COMPATÍVEL COM O CASO CONCRETO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em nulidade da decisão que decretou as medidas cautelares diversas da prisão por afronta ao disposto no art. 282, §3º, do Código de Processo Penal, uma vez que o referido dispositivo, ao passo que prevê a necessidade de ser intimada a parte contrária antes da análise do pedido de medida cautelar, ressalva expressamente as hipóteses de urgência e de perigo de ineficácia da medida.

O inquérito policial, procedimento investigativo e preliminar, que possui o objetivo de identificar o autor de um crime e os elementos que comprovam a sua ocorrência, a fim de contribuir para a formação da
opinio delicti
, mediante o colhimento de dados suficientes para convencer o titular da ação penal se deve ou não deflagrá-la, somente pode ser trancado por meio do
habeas corpus
de forma excepcional, se comprovada inequivocamente a ausência de justa causa para a
persecutio criminis
, ou seja, apenas se for manifesta a atipicidade da conduta ou se existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade ou da ausência de indícios de autoria e materialidade do crime, o que não se verifica no caso em apreço.

O

habeas

corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual eventuais discussões acerca da autoria delitiva devem ser debatidas em momento processual próprio, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, portanto é inviável a utilização do remédio heroico para tal finalidade.

No Estado de Direito, no qual cabe ao juiz aplicar a lei penal, o poder geral de cautela no processo penal se torna indissociável da função jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Osmar Linares Marques
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (autos de n.
0017172-45.2020.8.11.0042)
.

Consoante os termos já consignados no Id. 69281491, pp. 1-3:

“Os impetrantes relatam, em síntese, que o Ministério Público formulou representação por medidas cautelares diversas da prisão contra o paciente no inquérito policial n. 17/2020 instaurado para apurar supostas irregularidades encontradas na execução do contrato n. 062/2017/SETAS, celebrado pelo Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Trabalho e Assistência Social e Cidadania e a empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A inscrita no CNPJ n. 28.783.548/0001-74.

Afirmam que o beneficiário é sócio proprietário da empresa Rio Verde Ganha Tempo SPE S/A na qual venceu a concorrência pública destinada à ampliação e modernização do programa “Ganha Tempo” do Governo Federal do Estado de Mato Grosso e que o prazo da concessão administrativa foi pactuado em 15 anos.

Enaltecem que os delegados de polícia da Delegacia Especializada de Combate à Corrupção postularam a ocupação provisória na administração da empresa, com base em relatórios unilaterais da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG e da Controladoria Geral do Estado (CGE).

Argumentam que as auditorias realizadas concluíram que a referida empresa estaria
“fraudando o sistema de emissão de senhas de atendimento das unidades do Ganha Tempo, utilizando, p.ex., o CPF de pessoas já atendidas”
, o que teria gerado lesão aos cofres públicos (Id. 69034473, p. 2).

Testificam que a autoridade coatora determinou o afastamento do favorecido da direção da concessionária até o encerramento das investigações, colocando representantes da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG para dar continuidade na prestação de serviços, e também deferiu outras medidas cautelares diversas da prisão, invocando o poder geral de cautela, o que na intelecção dos impetrantes não se aplica na esfera penal.

Ressaltam, ademais, que a decisão que determinou a ocupação provisória na empresa concessionária e a que indeferiu o pedido de revogação e/ou flexibilização das medidas cautelares são carentes de fundamentação idônea, em ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Destacam que a magistrada singular foi mantida em erro, uma vez que as auditorias não observaram o contraditório e a ampla defesa e que o órgão acusador nem o paciente foram intimados para se manifestarem antes da decretação das medidas cautelares, em violação ao disposto no art. 282, § 3º, do Estatuto Processual Penal.

Acrescentam que a concessionária não faz parte das investigações, motivo pelo qual entendem que ela não poderia ser alvo de qualquer medida cautelar e que o paciente não cometeu crime algum.

Por fim, sustentam a ausência de justa causa para a instauração do inquérito policial, haja vista a atipicidade da conduta atribuída ao paciente, situação que evidencia o constrangimento por ele suportado, e que a ilegalidade coloca em risco de falência da empresa particular pertencente ao beneficiário.

Diante de tais asserções, postulam a concessão liminar da ordem de habeas corpus, a fim de que seja deferida a suspensão do andamento do expediente criminal e cautelar originária até o julgamento final do presente writ. No mérito, requer o trancamento do inquérito policial ou a revogação em definitivo da ocupação provisória e as medidas cautelares diversas da prisão impostas por carência de justa causa.

Acostaram documentos”

O pedido de liminar foi indeferido.

As informações foram juntadas.

(Id. 70459490, pp. 2-15).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou, pela
denegação da ordem
, consoante se infere do excerto abaixo reproduzido do Id. 71329455, pp. 1-6:

“
EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - PARA O TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL, A AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA DEVE MANIFESTAR-SE DE PLANO, UMA VEZ QUE SE AFIGURA IMPOSSÍVEL, EM SEDE DE
HABEAS CORPUS
, UMA ANÁLISE APROFUNDADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO – A DECISÃO QUE DETERMINOU A OCUPAÇÃO PROVISÓRIA DE BENS, PESSOAL E SERVIÇO DA EMPRESA CONCESSIONÁRIA RIO VERDE GANHA TEMPO SPE/SA MOSTRA-SE TOTALMENTE FUNDAMENTADA (PODER GERAL DE CAUTELA) -
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021